Tribunal: STF
Processo: RE 1221999
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 915.420/SP-ED-AgR, oriundo da Segunda Turma. 
    Alega o embargante que, “ambos versam sobre servidores públicos municipais, aposentados voluntariamente pelo regime geral da previdência social, que foram exonerados do cargo público em virtude da aposentadoria, sendo que, no âmbito dos entes públicos, há lei prevendo a vacância na hipótese de aposentadoria”.
    Aduz, in verbis, que
    “Contudo, inversamente do entendimento esposado neste processo, no Ag.REg. nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 915.420, a Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, posicionou-se a favor do servidor, garantido a este o direito de ser reintegrado no cargo público do qual fora exonerado, em decorrência da aposentadoria voluntária, não obstante a existência de lei municipal que preveja a vacância do cargo, na hipótese de aposentadoria. 
    Isto porque, em consonância com o entendimento dissonante, o Texto Constitucional não admite o rompimento automático do vínculo jurídico-funcional do servidor efetivo e estável em decorrência da mera aposentadoria pelo regime geral da previdência social, que é um benefício.”
    Requer o provimento dos presentes embargos, “para acolher a pretensão recursal do embargante e dar provimento ao recurso extraordinário, declarando a nulidade de sua exoneração do cargo público, em virtude de sua aposentadoria pelo regime geral da previdência social, em face da dualidade de regimes e fontes pagadoras; determinando a sua reintegração ao cargo público, com a condenação da municipalidade ao pagamento dos vencimentos incidentes durante o período de afastamento irregular”.
    Intimado, o Município de Vazante ofertou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, ante a ausência de preenchimento do requisito do necessário cotejo analítico entre os acórdãos. Ademais, tecendo argumentos acerca do mérito da controvérsia, entende não estar configurado o dissídio jurisprudencial.
    É o relatório.
    Decido: 
    O recurso não deve ser conhecido.
    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 
    O ora embargante apresenta como paradigma acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.”
    Destarte, cotejando-se com aquilo que se deliberou no acórdão ora embargado, verifica-se que os julgados realmente conferem soluções jurídicas distintas a situações fáticas similares. 
    Ocorre, entretanto, que o acórdão embargado representa a atual jurisprudência da Corte. Para ilustrar a mudança de posicionamento desta Corte, reproduzo decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no ARE 1.225.738:
    “Assiste razão ao Município.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem recebendo um número crescente de causas com o mesmo perfil da presente demanda.
    Eis o panorama de fato de todos esses recursos:
    - Servidor público municipal (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria;
    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;
    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público;
    - Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação buscando voltar aos quadros do Município, amparando-se na jurisprudência desta CORTE segundo a qual são cumuláveis vencimentos de cargo público com proventos do regime geral de Previdência.
    Exibem idêntico perfil os seguintes recursos: ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; RE 650.447-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/12/2018; ARE 1.127.566, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/5/2018; ARE 1.121.013, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/5/2018; ARE 1.095.324, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/2/2018; e RE 1.061.593, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/8/2017.
    Quando não esbarram em óbices processuais, esses recursos costumam receber uma solução de mérito semelhante - a aplicação dos seguintes precedentes, segundo os quais:
    (a) é legítima a acumulação de vencimento de cargo público com proventos de aposentadoria (ARE 1.184.577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; e ARE 1.148.213-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado DJe de 5/4/2019); e
    (b) a aposentadoria, por si, não extingue o vínculo de trabalho (Rcl 18.123-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/3/ 2016; e Rcl 18.337-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    Entretanto, parece-me que o quadro descrito apresenta peculiaridades que afastam a incidência dos sobreditos entendimentos de nossa CORTE.
    Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.
    Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:
    - o servidor ocupa um cargo público;
    - não está vinculado a regime próprio de Previdência;
    - ao reunir os requisitos para se aposentar, apresenta o respectivo pedido ao INSS;
    - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.
    Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado.
    Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.
    Penso que tal prática é inconstitucional.
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). A propósito, veja-se a ementa do julgado:
    (…)
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    (…)
    No caso em análise, a rigor, o servidor municipal não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também, ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (…)
    Considerando os fundamentos acima expostos, fica prejudicada a análise do Recurso Extraordinário interposto pela servidora.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO para julgar improcedente o pedido; e com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DA SERVIDORA.” (DJe de 29/8/19).
    Com efeito, a jurisprudência contemporânea da Corte é firme no sentido da impossibilidade de o servidor público municipal ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. 
    A par da orientação adotada, vale registrar que a jurisprudência mais recente do Plenário e das Turmas desta Corte vem corroborando o referido entendimento. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 332 DO RISTF. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 1.063.705-AgR-segundo-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 10/12/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.258.491-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/5/20).
    Desse modo, aplica-se, na hipótese, a regra do art. 332 do RISTF, o qual dispõe não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF (RE nº 370.637-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/2/15).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 27/5/10).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente